Tribunal: STF
Processo: RHC 61473
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE, EM PRINCÍPIO, E CABIVEL HABEAS CORPUS, POR
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO OU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MESMO
NA PENDÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, CERTO E QUE, SE OS FUNDAMENTOS
DE AMBOS SÃO IDENTICOS, AS PECULIARIDADES DO CASO, EXIGINDO EXAME DE
PROVAS, PODEM AUTORIZAR SE REMETA A ANALISE DA MATÉRIA PARA A VIA DO
RECURSO DE ALCANCE MAIS AMPLO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE TRATA DE
PROCESSO, MANIFESTAMENTE NULO, CONSOANTE O ART-648, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NEM OCORRE SITUAÇÃO DENTRE AS ENUMERADAS NO REFERIDO
DISPOSITIVO, QUE JUSTIFIQUE, "PRIMA FACIE", TER COMO PRESENTE COAÇÃO
ILEGAL CONTRA O PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.